Tribunal: TJMT
Processo: 1030248-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030248-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA - CPF: 897.826.821-87 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta:
P
enal e processual penal.
H
abeas corpus.
C
orrupção passiva.
I
népcia da denúncia.
A
rt. 41 do
CPP
.
J
usta causa.
Inadequação da via para o
exame aprofundado de provas.
C
onstrangimento ilegal
não verificado
.
O
rdem denegada.

I. Caso em exame

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado de integrar organização criminosa voltada à prática de corrupção passiva e lavagem de capitais, sustentando inépcia da denúncia quanto ao crime de corrupção passiva, sob o argumento de ausência de descrição detalhada dos fatos imputados. Pleiteou-se o trancamento parcial da ação penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a denúncia ofertada pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização da conduta e de descrição das circunstâncias do crime de corrupção passiva.

III. Razões de decidir

1.
O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto probatório, sendo instrumento destinado apenas à correção de ilegalidades manifestas que atinjam a liberdade de locomoção.

2.
A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo, ainda que de forma sucinta, a materialidade e os indícios de autoria, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3.
Há justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que a peça acusatória está acompanhada de elementos probatórios mínimos que corroboram, em tese, a participação do acusado no esquema criminoso.

4.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa, hipóteses não verificadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia que descreve de forma suficiente os fatos imputados e indica indícios mínimos de autoria e materialidade não é inepta, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

2. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada do mérito da acusação nem ao exame de provas que demandem dilação probatória

3. Ausente ilegalidade manifesta, não há que se falar em trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CP, art. 317, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §4º, II; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo nº 42 do IUJ nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Victor Henrique
Rampaso
Miranda, em favor de

RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá (MT).

Consta dos autos que
o paciente e mais 04 (quatro) pessoas, respondem à Ação Penal nº. 1010864-34.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1º c/c §4º, da Lei nº. 9.613/98 (lavagem de capitais) e art. 317, §1º, do CP (corrupção passiva).

O
impetrante, em breve síntese,
sustenta
que o
paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, ao considerar a inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção passiva, uma vez que
“(...) a denúncia em nenhum momento descreveu quais quantias foram recebidas, de que forma foram recebidas, quando foram recebidas e de quem exatamente foram recebidas, incorrendo em desrespeito frontal ao CPP, Art. 41, que obriga que o órgão acusador apresente na exordial a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias (...)
” (
ID
. 312094882 –
p.
04)
.

Aponta que a denúncia se limita a menções genéricas ou a fatos que não indicam o recebimento ou exigência de propina diretamente pelo paciente.

Pautado nesses argumentos, requer
in limine
, a suspensão do andamento da ação penal, inclusive da audiência de instrução designada para 10/09/2025, às 13:30h.
No mérito
,
requer-se o trancamento da ação penal, exclusivamente em relação ao crime de corrupção passiva, em razão da inépcia da denúncia, por inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 41 d
o CPP
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.

312094883
ao ID. 312094889.

O
pedido de liminar foi indeferido
(
ID
.
312731386
).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora
(ID
.

315341351
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
,
manifesta-se
pel
a
denegação da ordem

(
ID
.
316785864
).

É o relatório.

V O T O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Verte
-se
dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual, que
RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA
e mais 04 (quatro)
coacusados
, respondem à Ação
Penal nº. 1010864-34.2024.8.11.0042, em razão da suposta prática do crime descrito no art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 1º c/c §4º, da Lei nº. 9.613/98 (lavagem de capitais) e art. 317, §1º, do CP (corrupção passiva).

Nesse contexto, transcreve-se trecho da peça acusatória inicial:

“[...]
Fato 04 - Corrupção Passiva – art. 317, §1º, do Código Penal:

Consta no Inquérito Policial que, no período compreendido entre janeiro 2021 e outubro de 2024, aproximadamente, em diversas ocasiões na cidade de Cuiabá/MT,
os denunciados PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO, RODRIGO ANDERSON DE ARRUDA ROSA, JOSE MARIA DE ASSUNÇÃO
solicitaram e receberam para si, diretamente e em razão da função, vantagem indevida, consistente no recebimento de valores para evitar a realização de fiscalizações em diversos estabelecimentos.

Conforme apurado, os denunciados também recebiam valores mensais para informar eventuais fiscalizações e para designar somente fiscais que fizessem parte do estratagema criminoso, evitando, assim, a aplicação de multas e a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho.

Ainda, o denunciado RONNEI ANTONIO informou em depoimento que devido a fiscalização excessiva por parte da SORP, decidiu procurar o vereador PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO para encontrar uma solução. Em seguida, admite ter feito pagamentos ao vereador de valores que variavam de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), com objetivo de flexibilizar as fiscalizações e muitas vezes, para recuperar seus equipamentos de som apreendidos – Id. 173330766 - Pág. 98-100:

[...]

Ademais, em 30 de novembro de 2022, RONNEI comunicou ao vereador PAULO HENRIQUE que "ZÉ", o assessor JOSÉ MARIA DE ASSUNÇÃO, enviou um boleto de multa por poluição sonora, que RONNEI considerou excessivo, requerendo, então, a ajuda do vereador para resolver essa situação, evidenciando sua busca constante por soluções para questões de infrações administrativas – Id. 173330766 - Pág. 90:

[...]

Ainda, em 29 de outubro de 2023, o vereador PAULO HENRIQUE entra em contato com RONNEI, solicitando apoio financeiro para os candidatos à vaga de conselheiro tutelar, a qual colaborou com R$ 300,00 (trezentos reais), além de ficar evidente nos valores enviados por WILLIAN GORDÃO E RODRIGO LEAL que tinham uma relação próxima com o vereador -Id. 173330766 - Pág. 92:

[...]

Consta nos autos, ainda, que em 01 de maio de 2023, RONNEI enviou a JOSÉ MARIA uma cópia de um auto de infração e JOSÉ respondeu que a multa havia sido resolvida, mas que não tinha influência sobre a polícia, que estaria tentando prejudicar o estabelecimento – Id. 173330766 - Pág. 94.

[...]

Ademais, no dia 18 de maio de 2023, JOSÉ MARIA enviou uma foto sua com o fiscal RODRIGO ROSA e seu número de PIX para um pagamento, RONNEI então depositou R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na conta pessoal de JOSÉ MARIA. Em seguida, no dia 22 de maio de 2023, outro valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) é depositado na conta pessoal de JOSÉ MARIA – Id. 173330766 - Pág. 95:

[...]

Apurou-se, ademais, que o servidor JOSÉ MARIA informa a RONNEI que estaria pendente outro pagamento de R$ 2.000,00, haja vista que o acordo inicial era R$ 3.000,00 (três mil reais), esclarecendo que o valor seria o mesmo que RONNEI pagava ao vereador PAULO HENRIQUE, mencionando que anteriormente era R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Id. 173330766 - Pág. 68.

Em seguida, RONNEI explicou que o valor de R$ 5.000,00 foi específico para uma situação durante o Carnaval, quando o evento foi realizado sem a obtenção de alvará. Reiterou que um pagamento mensal de R$ 5.000,00 seria insustentável, enfatizando que até mesmo o valor de R$ 3.000,00 já estava sendo pesado. JOSÉ MARIA disse que iria conversar com o RODRIGO ROSA sobre o assunto – Id. 173330766 - Pág. 68-69:

[...]

Consta nos autos, ainda, que no dia 17 de novembro de 2022, JOSÉ MARIA envia os dados da sua chave PIX a JARDEL PIRES. Em 21 de novembro de 2022, JARDEL responde que estava sem celular e que enviaria o dinheiro no dia seguinte e pessoalmente, pois estava sem acesso ao PIX. JOSÉ MARIA tranquiliza JARDEL dizendo que resolveria a questão financeira com uma pessoa identificada como “GORDO” – provavelmente referindo-se a “WILLIAN GORDÃO” – Id. 173330766 - Pág. 73:

[...]

Verifica-se, ainda, que na data de 09/11/2022 PAULO HENRIQUE esteve em reunião com NAZÁRIO e outra pessoa vinculada à casa de shows TOP FEST, demonstrando que estaria realizando uma negociação para “segurar lá”, ou seja, realizar “vista grossa” para as fiscalizações, o indivíduo teria oferecido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) semanais, os quais foram recusados pelo vereador, conforme Id. 173330780 - Pág. 19-20:

[...]

Consta nos autos, diálogo entre o denunciado RODRIGO ROSA e RODRIGO LEAL (este denunciado na Op.
Ragnatella
) na data de 30/07/2022, em que LEAL requisita informações sobre fiscalizações da GGI, pois realizaria o evento “B-Day Xavier” no mesmo dia, de modo que RODRIGO ROSA se queixa que eles só avisam do evento em cima da hora, mas que nesse caso estaria tudo, pois já fora alertado por ALFREDO sobre o evento – Id. 173330783 - Pág.1:

[...]

Ainda, no Id. 173330783 - Pág. 4, RODRIGO ROSA auxilia LEAL em mais um evento, encaminhando a equipe de fiscalização para longe do evento de LEAL, ao passo que LEAL solicita a chave
pix
de RODRIGO e informa que na segunda-feira mandará um “agrado” para ele:[...]

A troca de mensagens entre Rodrigo Rosa e Rodrigo Leal evidencia uma prática sistemática de corrupção, onde o fiscal utiliza sua posição para favorecer eventos organizados por Leal e prejudicar concorrentes em troca de subornos, conforme demonstrado no diálogo datado de 26 de agosto de 2022 onde, mais uma vez, ambos operam de maneira coordenada. Leal pede para que Rosa tire o clube da rota dos fiscais:[...]

Outrossim, como se percebe, há uma organização criminosa com clara divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo do cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, através da não realização de fiscalização em casas noturnas no município de Cuiabá/MT, crimes esses previstos, em tese, no art. 2º da Lei nº 12.850/13, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e
arts
. 317 e 333 do Código Penal, respectivamente.

[...]” (ID 312094887, p. 01/47)

O impetrante assinala que a denúncia é inepta por não pormenorizar, como devido, as circunstâncias do crime de corrupção passiva, deixando de mencionar
quais
,
quando
e de quem
as quantias foram porventura recebidas e a que título se deram,
dificultando o exercício da defesa.

08. Mesmo no capítulo atinente ao crime de corrupção passiva (Fato 04), nos momentos em que o PACIENTE é nominalmente mencionado (ID nº 174455970, págs. 32, 34, 37, 38 e 39), não há qualquer menção a valor por ele recebido, nem de quem teria pagado ou mesmo a forma de pagamento.

09. Na pág. 32 da denúncia há apenas referência a um suposto pedido de propina feita a um promotor de eventos por terceiro, qual seja o corréu JOSE MARIA DE ASSUNCAO, supostamente realizado por WhatsApp após este ter enviado uma foto junto do PACIENTE – sem o seu conhecimento e consentimento, frise-se.
Aqui o órgão acusador não fez qualquer menção ao fato de que esta propina seria direcionada ou sequer exigida pelo
PACIENTE
.

[
...]

10. Já na pág. 34 o Parquet tão somente narra que o corréu JOSE MARIA DE ASSUNCAO iria conversar com o PACIENTE, sem também indicar nenhuma propina por este recebida ou exigida
[...]

11. Na pág. 37 o órgão acusador descreve que após ser requisitado sobre a fiscalização em um vento pelo corréu RODRIGO LEAL, o PACIENTE teria se queixado de que só era avisado em cima da hora, mas que estaria tudo certo, mais uma vez sem mencionar o pagamento ou solicitação de propina
[...]

12. Na pág. 38 o Mistério Público diz que após o PACIENTE auxiliar o corréu RODRIGO LEAL na fiscalização de mais um evento, este teria solicitado a sua chave pix para lhe mandar um agrado,
sem contudo
dizer se essa chave pix foi de fato fornecida pelo PACIENTE e se o pagamento da suposta propina foi realmente efetuado e qual seria o valor
[...]

13. Por fim, na pág. 39 o MPE aduz que o corréu RODRIGO LEAL pediu para que o PACIENTE tirasse sua casa de shows da rota dos fiscais, sem também descrever a exigência ou pagamento de propina
[...]

15. Ora, não basta que o Ministério Público diga de forma genérica que o PACIENTE simplesmente “praticava corrupção passiva”, que “recebeu diversas quantias em dinheiro”, que “outro fiscal pediu propina após enviar uma foto junto com ele”, que “sua chave pix foi solicitada” ou que “fulano pediu para que lhe auxiliasse na fiscalização de um evento”. Também não basta mera remissão a páginas dos autos do Inquérito Policial. É imprescindível que a peça acusatória descreva a exposição do fato criminoso em toda a sua essência, indicando de forma individualizada cada conduta praticada, sob pena de dificultar e até mesmo impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, Art. 5º, LV).
[...]
[inicial, p.
4/7.]

Da análise dos fatos narrados na peça acusatória inicial, bem como do exame perfunctório das provas colacionadas aos autos – exame este compatível com a via processual ora eleita –, constata-se que a conduta atribuída ao
paciente

se apresenta
, em tese, como típica, havendo substrato probatório mínimo apto a autorizar a deflagração da ação penal.

Verifica-se, ademais, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, ainda que de forma sucinta, uma vez que a denúncia descreve suficientemente a materialidade do delito e aponta indícios de autoria em relação ao paciente
, que, “[...]
na qualidade de Agente de Regulação e Fiscalização da SORP de Cuiabá/MT, teria se valido de sua função para favorecer integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, mediante flexibilização de fiscalizações em casas noturnas, em troca de diversas quantias em dinheiro (Fato 01). Ademais, teria recebido propina por intermédio de terceira pessoa (Fato 02), bem como diretamente de proprietários de estabelecimentos noturnos, com a finalidade de se omitir no exercício de suas atribuições de fiscalização (Fato 04)
” [
sic
informações da autoridade coatora, ID 315341351, p. 4].

O
membro do
parquet
,
ao ofertar a denúncia
(ID.
312094887
, p.01/47)
, delimitou de maneira satisfatória os fatos criminosos, individualizando a conduta que teria sido praticada pelo acusado e suas circunstâncias, além de identificar o enquadramento jurídico correspondente, notadamente o crime previsto no art. 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada)
, que, de curial sabença,
constitui crime formal, independendo do recebimento da vantagem indevida para que o crime se consume
.

Ressalte-se que, além da narrativa fática e da imputação objetiva da conduta, a peça inaugural encontra-se acompanhada de elementos de prova que corroboram, em tese, o envolvimento do paciente no ilícito penal. Entre tais elementos, destacam-se as imagens extraídas de aparelhos celulares apreendidos, as quais reforçam os indícios de sua participação no esquema criminoso, configurando o lastro mínimo de materialidade e autoria exigido pa
ra a instauração da persecução penal.

Relembro que é
desnecessário
que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois tais pormenores serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.

2. Da leitura da peça acusatória diviso que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa, quanto ao delito de corrupção ativa, foi pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto a denúncia apontou, entre outros elementos, como bem consignado pelo acórdão recorrido, "haver indícios mínimos de materialidade e autoria das imputações, sobretudo a imputação de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que deixe de praticar ato de ofício. O tipo penal imputado não exige que se comprove a forma como ocorreu o pagamento ou até mesmo os valores reais creditados a favor do corruptor passivo. Exige-se prova de que a vantagem pecuniária foi solicitada, aliás prova indiciária como consta na documentação trazida pela impetração, inclusive com o depoimento de Carlos Eduardo Soares, Sócio da C & C, reconhecendo que firmou contrato com a CONSFOR, a pedido de
Winter
, mas que o serviço não foi prestado, o que indica, aparentemente, mas ainda dependente de certificação em sentença, que foram praticados atos de ofício com infringência do dever funcional para beneficiar as empresas do paciente" (e-STJ fl. 267).

3. Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.

4. Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal" (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
DJe
14/3/2017).

5. Na hipótese, limitou-se a incoativa, ao narrar o delito em questão, a declinar apenas os nomes de WINTER ANDRADE, CARLOS EDUARDO, CLÁUDIA GONZALES e PATRÍCIA GONZALES, consignando que eles teriam se unido, "em vontade livre e consciente, em associação criminosa, para obter vantagens indevidas decorrentes de contratações e subcontratações no âmbito da empresa ELETRONORTE/ELETROBRÁS", tendo ficado "patente a divisão de funções entre cada um dos envolvidos e as formas sub-reptícias adotadas para camuflar as operações ilegais levadas a cabo no período compreendido entre 2010 e 2014, ao menos" (e-STJ fl. 30). Com efeito, não houve a descrição, quanto ao ora recorrente, em que consistiria a estabilidade e a permanência do grupo, tampouco descreveu o elemento subjetivo referente ao ajuste prévio entre eles e o recorrente para o fim de cometer crimes indeterminados.

6. No caso vertente, "a denúncia não traz, em uma linha sequer, referência ao fato criminoso em tese cometido pelo paciente, não chegando mesmo a mencionar seu nome, limitando-se o órgão acusatório a incluí-lo no rol dos acusados, com a respectiva qualificação, circunstâncias que afrontam não só a regra inserta no citado dispositivo da Lei Adjetiva, mas também a garantia constitucional da ampla defesa do paciente" (HC n. 130.398/RJ, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, relator p/ acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2010,
DJe
13/12/2010).

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

(
STJ,
RHC n. 147.000/DF, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023
,
destaquei.
)

Ressalta-se
que
o juízo de primeiro grau já rechaçou a tese de inépcia da denúncia em sede de resposta à acusação, indicando que a inicial atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que as condições para o exercício da ação penal foram verificadas
(ID.

312094889
, p.01/19).

A reversão dessa decisão em
h
abeas
c
orpus
exigiria uma demonstração de ilegalidade flagrante e inequívoca, o que não se verifica neste momento processual.

Assim, c
umpre salientar que, na via estreita do
habeas corpus
, não se mostra possível realizar incursão aprofundada no conjunto probatório constante dos autos principais, com o objetivo de verificar, de forma minuciosa, a exata delimitação temporal dos delitos que se imputam ao paciente. Isso porque o
habeas corpus
, por sua própria natureza jurídica, é remédio constitucional de caráter mandamental, vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção, desde que demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade ou abuso de poder.

Nessa senda, o manejo da presente ação exige a presença de prova pré-constituída e documentalmente demonstrada, o que impede, por consequência, qualquer análise de mérito que dependa de valoração probatória ou de exame detalhado dos fatos controvertidos. Em outras palavras, matérias que demandem dilação probatória ou verificação aprofundada de circunstâncias fáticas não podem ser apreciadas nesta via excepcional, pois extrapolam os limites cognitivos do habeas corpus.

A propósito, o
Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, apregoa que:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Deste modo, tem-se que o contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pelo paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

Assim, impõe-se concluir, de maneira direta, pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal passível de reparação pelo presente remédio constitucional.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025